Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração não providos.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega contradição na fixação do regime prisional.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se há contradição no acórdão embargado em razão de ter fixado regime aberto, apesar da valoração negativa dos antecedentes.
III – Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV – Dispositivo
Embargos de declaração não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgRg no REsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.a Região), Sexta Turma, julgado em 03/05/2022.